Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Jurisprudência desta Corte, não se encontrando expressamente previsto na convenção do condomínio, não se mostra possível atribuir-se ao condômino inadimplente os encargos suportados pelo condomínio com despesas e remuneração de eventual serviço jurídico contratado para a realização de cobranças. Nessas condições, inviável a execução judicial de tais encargos em sede de ação de execução de taxas condominiais em atraso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.